Tribunal: TJDFT
Processo: 0733423-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733423-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: EDSON PAES BARRETO AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA, GRANT THORNTON SERVICOS ATUARIAIS LTDA. REU: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Verifico que foi proferida decisão nos autos do PJE 0713729-43.2024.8.07.0001 (autos de origem) a qual transcrevo abaixo: Considerando a emenda à inicial consolidada de ID. 203946298, que restou recebida pelo juízo, verifico equívocos de cadastramento no polo passivo, no qual constaram GRANT THRONTON SERVIÇOS ATUAIS LTDA (CNPJ 33.950.548/0001-51) e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 27.490.629/0004-66), quando o polo passivo da ação é, na verdade, integrado por SABEMI SEGURADORA S/A (CNPJ 87.173.234/0001-38), BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ 62.232.889/0001-90) e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ 08.602.745/0001-32). Assim, promova-se a exclusão de GRANT THRONTON SERVIÇOS ATUAIS LTDA (CNPJ 33.950.548/0001-51) e PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 27.490.629/0004-66) do polo passivo, mediante inativação (por erro de cadastramento), incluindo BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ 62.232.889/0001-90) e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ 08.602.745/0001-32) como requeridos da presente ação. Após, promova-se a citação e intimação de SABEMI SEGURADORA S/A (CNPJ 87.173.234/0001-38), BANCO DAYCOVAL S/A (CNPJ 62.232.889/0001-90) e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CNPJ 08.602.745/0001-32) para a audiência já designada (se já não realizada), remetendo-se os autos ao NUVIMEC/CEJUSC-Super para realização do ato. Cumpra-se. (ID. 212968953 dos autos de origem) Assim, proceda a secretaria às alterações necessárias para retificação do cadastro dos presentes autos. Brasília, 16 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital